Tribunal: TJDFT
Processo: 0750771-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750771-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOMAR BEZERRA LIMA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diomar Bezerra Lima contra decisão proferida pela 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0759505-32.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a autorizar a internação hospitalar e a custear os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente, nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento em que o autor, beneficiário do plano de saúde disponibilizado pela operadora ré e portador de nódulo no lobo hepático, narrou que a CASSI negou o pleito médico de internação hospitalar para realização dos seguintes procedimentos: Hepatorrofia Complexa com Lesão de Estruturas Biliares por Videolaparoscopia; Linfadenectomia Retroperitoneal Laparóspica; Lobectomia Hepática Direita por Videolaparoscopia. Afirmou que a conduta da requerida é ilícita e abusiva. Em sede de tutela de urgência, requereu a determinação para que a ré seja compelida a autorizar a internação hospitalar a fim de que o autor seja submetido à cirurgia de “lobectomia hepática direita por laparoscopia” para remoção do lobo direito do fígado com a respectiva cobertura dos insumos/tratamentos/materiais vinculados ao procedimento. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, recebo a petição inicial do autor apresentada ao ID 256510970, a qual deverá ser considerada para fins de andamento processual e ulteriores atos. Ato contínuo, promovo a retificação do valor da causa. Destaco ser desnecessária a complementação das custas iniciais, pois foi atingido o teto máximo, conforme certificado ao ID 255834976. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso, não reputo presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Do cotejo dos autos, observo a existência de relação jurídica entre as partes comprovada pela carteira do plano de saúde juntada ao ID 255832296. Analisando detidamente o acervo probatório, nota-se ao ID 255832303 que o médico assistente, diante do quadro clínico do autor, prescreveu os seguintes procedimentos: lobectomia hepática direita por laparoscopia; hepatorrafia complexa com lesão de estruturas biliares por videolaparoscopia; linfadenectomia retroperitoneal laparóspica. Contudo, a operadora ré negou a cobertura dos procedimentos, conforme atesta a prova juntada ao ID 255834059. Apesar dos procedimentos citados constarem no rol da ANS, trata-se de internação eletiva (ID 255832303), de modo que não consta nos laudos colacionados aos autos o risco de óbito e/ou progressão da doença a justificar a concessão da medida liminar. Desta feita, não se evidencia elementos que demonstrem a urgência ou risco de dano iminente e irreversível à saúde do beneficiário. A propósito: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (INAS/GDF-SAÚDE). NEGATIVA DE COBERTURA.CIRURGIABUCOMAXILOFACIAL.TUTELADE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravos de instrumento interpostos por beneficiária de plano de saúde de autogestão do Distrito Federal (INAS/GDF-SAÚDE) contra decisões que indeferiram pedidos de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A agravante postula o custeio de cirurgia bucomaxilofacial (osteoplastia da mandíbula e procedimentos correlatos), alegadamente urgente e indicada por médico e cirurgião-dentista, com fornecimento dos materiais necessários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de compelir o plano de saúde a autorizar e custear imediatamente o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 608 do STJ estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a planos de saúde sob regime de autogestão, como é o caso do INAS/GDF-SAÚDE. 4. A controvérsia deve ser solucionada à luz da Lei no 9.656/1998 e das Resoluções Normativas da ANS, especialmente a RN 465/2021, que prevê cobertura hospitalar para determinados procedimentos bucomaxilofaciais em regime hospitalar. 5. Não restou demonstrada a urgência do procedimento, tampouco que este se enquadra nos critérios de cobertura obrigatória para planos exclusivamente hospitalares, conforme exigido pela RN 465/2021. 6. Os relatórios médicos apresentados indicam tratar-se de cirurgia eletiva, não havendo elementos que demonstrem urgência ou risco iminente de dano irreversível à saúde da agravante. 7. A complexidade fático-jurídica do caso e a insuficiência do acervo probatório recomendam dilação probatória para apuração da legalidade da negativa, o que não se compatibiliza com a cognição sumária do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e improvidos. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde sob regime de autogestão não está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 2. A concessão detutelade urgência exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 3. A ausência de comprovação da urgência e da natureza hospitalar do procedimento bucomaxilofacial justifica o indeferimento datutelade urgência em sede de cognição sumária. 4. A necessidade de instrução probatória impede a antecipação dos efeitos datutelapara compelir plano de saúde ao custeio imediato de procedimento cirúrgico. (GRIFEI) Acórdão 2043827, 0727296-13.2025.8.07.0000, Relatora: Cármen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025. Rememoro que o Código de Processo Civil demanda o preenchimento de ambos os requisitos para a concessão da medida liminar, de modo que a ausência de um deles impede a efetivação da providência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (...).” Em suas razões recursais (Id. 785194482), o Agravante alega, em síntese, ser beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial CASSI Família II, com cobertura hospitalar e ambulatorial. Informa que foi diagnosticado com nódulo hepático de natureza maligna, com hipótese de colangiocarcinoma, tendo sido indicada a realização de lobectomia hepática direita por laparoscopia, além de outros procedimentos correlatos. Contudo, todos foram negados pela operadora sob o argumento de ausência de cobertura obrigatória pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Sustenta o Agravante que a negativa da operadora de plano de saúde viola os artigos 10 e 12 da Lei no 9.656/98, bem como as Resoluções Normativas da ANS no 259/2011 e no 428/2017, que asseguram cobertura hospitalar para enfermidades classificadas na CID, como o adenocarcinoma hepático. Alega, ainda, que os procedimentos indicados pelo médico assistente são compatíveis com o plano contratado, conforme previsto em cláusulas expressas do contrato firmado com a operadora. Pontua, ainda, que a decisão agravada desconsidera o direito à saúde integral da pessoa idosa, previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, especialmente diante da condição do Agravante, que possui mais de 80 anos de idade. Argumenta que a demora na realização da cirurgia indicada pode resultar na progressão da doença, risco de metástase e até óbito, sendo, portanto, desarrazoado exigir prova de risco iminente para a concessão da medida liminar. Assevera que a decisão agravada desconsidera o direito à saúde integral da pessoa idosa, previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, especialmente considerando que possui mais de 80 anos de idade. Argumenta que a demora na realização da cirurgia indicada pode ocasionar a progressão da enfermidade, risco de metástase e até óbito, sendo, portanto, desarrazoada a exigência de demonstração de risco iminente para a concessão da medida liminar. Acrescenta o Agravante que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos indicados pelo médico assistente, ainda que não estejam expressamente previstos no rol da ANS, desde que não se trate de técnicas experimentais ou de natureza estética. Argumenta, ainda, que a negativa de cobertura, sem apresentação de contraprova técnica que demonstre a desnecessidade do tratamento prescrito, configura conduta abusiva e contrária aos princípios da boa-fé contratual. Destaca que o pedido de internação hospitalar foi cancelado pela operadora de plano de saúde sem apresentação de justificativa concreta. Ressalta que, mesmo após nova solicitação, os procedimentos foram novamente negados, incluindo os insumos e materiais cirúrgicos necessários, o que configura descumprimento contratual e representa risco à sua saúde. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de compelir a operadora a autorizar a internação hospitalar e custear os procedimentos cirúrgicos indicados, com aplicação de multa por período de atraso no cumprimento da obrigação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja determinado à parte ré que autorize a cobertura da internação hospitalar e o custeio de todos os materiais e procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente para a realização da lobectomia hepática direita por laparoscopia, destinada à remoção do nódulo maligno detectado no fígado do autor, sob pena de multa por período de descumprimento, nos termos do artigo 814 do Código de Processo Civil. Preparo comprovado - Id. 78520785. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez recebido o agravo de instrumento, e não sendo caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela provisória, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, devendo comunicar sua decisão ao juízo de origem. A concessão de efeito suspensivo pressupõe a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e da existência de perigo de dano ou risco de comprometimento ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em exame, o Agravante é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial CASSI Família II, com cobertura hospitalar e ambulatorial, e foi diagnosticado com nódulo hepático maligno, com hipótese de colangiocarcinoma. Foi indicada a realização de lobectomia hepática direita por laparoscopia, além de outros procedimentos correlatos, os quais foram negados pela operadora sob o argumento de ausência de previsão obrigatória pela ANS. O pedido de internação foi cancelado pela operadora sem justificativa concreta, e, mesmo após nova solicitação, os procedimentos foram novamente negados, incluindo insumos e materiais cirúrgicos, o que configura descumprimento contratual e risco à saúde do Agravante. Os documentos juntados aos autos demonstram a gravidade da enfermidade, a idade avançada do paciente e a urgência da intervenção cirúrgica, elementos que amparam a concessão da tutela recursal. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que os procedimentos indicados pelo médico assistente devem ser cobertos, ainda que não constem expressamente no rol da ANS, desde que não sejam experimentais ou estéticos. A negativa de cobertura, sem contraprova técnica que demonstre a desnecessidade do tratamento, configura prática abusiva e contrária à boa-fé contratual. A alegação de que se trata de cirurgia eletiva não se sustenta diante da gravidade da doença e da idade do paciente, que exigem resposta célere e eficaz. A complexidade fático-jurídica não impede a concessão da tutela provisória quando presentes os requisitos legais, especialmente em hipóteses de risco à vida e à saúde. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar à operadora de plano de saúde que autorize, de forma imediata, a internação hospitalar do Agravante e o custeio de todos os materiais e procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente para realização da lobectomia hepática direita por laparoscopia, destinada à remoção do nódulo maligno detectado no fígado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento, nos termos do artigo 814 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora